Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA EM 4 AUDIÊNCIAS. ATESTADOS MÉDICOS. JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES. JULGAMENTO COM ANÁLISE DO MÉRITO. AFASTADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que, aplicando os efeitos da revelia, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79899665). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Narrou que contratou serviços de realização de festa, porém os serviços não foram entregues. Alegou que o ponto comercial foi vendido para o réu Willian, o qual informou não possuir qualquer vínculo com a empresa ré ou sua antiga dona e que não tem nenhuma responsabilidade sobre as festas já contratadas. Defendeu que os réus se esquivaram de cumprir os contratos firmados, configurando possível fraude. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
4.Em suas razões recursais, o requerido Willian sustentou que a rejeição da justificativa apresentada para o não comparecimento à audiência caracteriza cerceamento de defesa, mormente observando-se que o atestado médico apresentado não foi impugnado pela parte autora. Frisou que está acometido por forte stress em razão da quantidade de processos ajuizados contra si, pelo simples motivo de ter adquirido equipamentos da empresa requerida. No mérito, defendeu a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é sucessor da empresa contratada e assumiu quaisquer de suas obrigações contratuais, apenas adquiriu alguns bens móveis. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) a adequação da rejeição de justificativa para não comparecimento do réu em audiência, com aplicação da revelia e julgamento do mérito; ii) a legitimidade passiva do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O requerido, devidamente citado e intimado, não compareceu, por 4 vezes, às audiências de conciliação designadas. A parte requerida justificou sua ausência às audiências em razão de estar sob forte stress decorrente das várias ações judiciais ajuizadas em seu desfavor.
7. Das quatro audiências designadas, apresentou justificativas para seu não comparecimento em três oportunidades, acostando aos autos atestados médicos. No entanto, os documentos apresentados não são legítimos para justificar a sua ausência. Foram apresentados atestados firmados por ortopedista (ID 79899628), dentista (ID 79899640) e neurologista (ID 79899660), todos eles declarando o comparecimento ao consultório no dia da audiência e a necessidade de 1 dia de repouso – justamente o dia da audiência. Não há laudo que indique propriamente o acometimento de doença pelo réu, limitando-se a atestar op comparecimento a consulta. Os atestados não justificam a necessidade de afastamento e as especialidades médicas não guardam relação direta com o alegado stress que acomete o recorrente e que o impediu de participar do ato, realizado por meio de videoconferência.
8. O autor alegou a sua ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações iniciais, em exame abstrato. Assim, tendo a parte autora atribuído aos recorrentes a responsabilidade pelos danos sofridos, resta configurada a legitimidade passiva “ad causam”, sendo matéria de mérito a análise do nexo de causalidade e dos demais requisitos da responsabilidade civil. A natureza do negócio jurídico celebrado entre os réus Sayonara e Willian não constitui matéria de ordem pública, necessitando a incursão do mérito.
9. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. A conduta do réu em apresentar atestados de comparecimento a consulta médica ou odontológica no exato turno das audiências sucessivamente designadas no processo, em três ocasiões, com especialidades diversas e sem vínculo algum com o problema de saúde alegado, viola a boa-fé processual e configura ato que cria injustificado embaraço ao andamento do processo. Caracterizada a conduta de oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, em clara afronta ao artigo 80, inciso IV, do CPC, é devida a multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Condenado o réu/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa, com fulcro no art. 80, IV c/c art. 81 do CPC. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.